Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-66.2014.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001148-66.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JARMES CRISPIM BARBOSA - CPF: 170.306.096-20 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), TADEU BAISI CORTEZ - CPF: 172.401.158-87 (APELANTE), JOSE ANTONIO GALDEANO ABUD - CPF: 047.867.978-55 (APELANTE), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MICHELLE LEONEL COSTA RODRIGUES - CPF: 043.955.151-00 (ADVOGADO), TADEU BAISI CORTEZ - CPF: 172.401.158-87 (LITISCONSORTES), JOSE ANTONIO GALDEANO ABUD - CPF: 047.867.978-55 (LITISCONSORTES), NUTRIVALE - INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 26.575.472/0001-66 (LITISCONSORTES), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CANCELAMENTO DA PENHORA DO BEM NA PRÓPRIA AÇÃO PRINCIPAL APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CREDOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO CREDOR/EMBARGADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR TER DADO CAUSA AO PROCESSO (CPC, ART. 85, §10) – ALEGAÇÃO DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO PARA OS EMBARGOS DE TERCEIRO – ASPECTO QUE NÃO AFASTA A CONCLUSÃO SOBRE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VERBA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE FACE O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANDO DA DESISTÊNCIA DA PENHORA – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DO OBJETO – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 90, §4º, DO CPC, VINCULADA ÀS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A formulação de pedido de desistência da penhora após ajuizamento dos embargos de terceiro não afasta a conclusão de que o credor/embargado deu causa ao processo quando indicou indevidamente bem do terceiro à penhora e, consequentemente, não o exime da condenação aos honorários advocatícios imposta nos termos do art. 85, §10, do CPC. 2. Conforme já decidido pelo eg, STJ, “o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor (...) da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa”, enquanto “o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. A regra do art. 90, §4º, do CPC, que prevê redução dos honorários advocatícios pela metade, somente se aplica à hipótese em que há sentença com resolução do mérito fundada em reconhecimento de procedência do pedido, e somente se o réu, simultaneamente o reconhecimento, cumprir “
integralmente a prestação reconhecida
”, o que não é o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001148-66.2014.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 0001148-66.2014.8.11.0004), opostos contra o Banco/apelante por JARMES CRISPIM BARBOSA, extinguiu o feito por perda superveniente do objeto, pois a constrição do bem do embargante/apelado foi desconstituída nos próprios autos da ação de Monitória ajuizada pelo Banco contra a empresa Nutrivale Indústria e Comércio de Rações Ltda. e seus sócios Tadeu Baisi Cortez e José Antônio Galdeno Abud (Proc. nº 2275-20.2006.811.0004 – Código 59052), e condenou o Banco/embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, por entender ter ele dado origem à causa “pela indicação do bem à constrição indevida” (cf. Id. nº 68269599).

O Banco/embargado/apelante sustenta que “
requereu a desistência da penhora antes mesmo de ter ciência dos presentes embargos de terceiro
”, daí porque “
deve ser eximido do pagamento das verbas sucumbenciais
” (cf. Id. nº 68271115 - pág. 5).

Alternativamente, discorre sobre a necessidade de fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa porque “
não houve proveito econômico das partes
”, e também porque “
é totalmente desproporcional a condenação
(do Banco)
em honorários de grande monta, haja vista que já havia pedido desistência da penhora objeto deste feito
”, pois “
entende que deve ser condenada em cifra menor a título de honorários, haja vista que laborou com boa-fé, concordando com o pedido principal
”; afirma, ainda nesse ponto, que deve ser aplicada a regra do art. 90, §4º, do CPC, que, nas suas palavras, “
determina a redução dos honorários pela metade em casos de reconhecimento da procedência do pedido
” (sic - cf. Id. nº 68271115 - pág. 6/8).

Pede, pois, reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ou, alternativamente, para que seja minorado o valor da verba, “
devendo ser utilizada a apreciação equitativa prevista no artigo 85, §8º, do CPC, ou reduzido pela metade nos termos do §4º do art. 90 do CPC
” (sic – cf. Id. nº 68271117 - pág. 1).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 68273478 – pág. 2).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/embargado apresentou “
manifestação aos embargos de terceiro
” afirmando a perda superveniente do objeto porque pediu desistência da penhora do imóvel matriculado sob o nº 41.555 perante o SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, de propriedade do embargante/apelado, pontuando que “
o pedido de desistência
(...)
ocorreu antes do conhecimento dos embargos de terceiro
”, pois formulado em 16/06/2014, um dia antes da juntada do AR da carta de citação para os embargos de terceiro, ocorrida em 17/06/2014.

A r. sentença reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos, porque já desconstituída a penhora do bem pertencente ao embargante, mas condenou o Banco aos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da demanda, por entender que foi ele quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

A insurgência recursal se funda em duas premissas: primeiro, a de que o Banco não pode sofrer condenação porque pediu desistência da penhora antes da citação nos embargos, e, em segundo lugar, a de que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desarrazoado, pois deveriam ser quantificados mediante apreciação equitativa e depois reduzidos pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido (CPC, art. 90, §4º).

Sem razão o Banco/apelante, e por razões tão singelas quanto as alegações recursais.

Ora, o fato de desistir da penhora após o ajuizamento dos embargos de terceiro não afasta a conclusão de que o Banco deu causa ao litígio, daí porque cogente a aplicação a norma do art. 85, §10, do CPC, que dispõe que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Ademais, ainda que assim não fosse, não é minimamente razoável dizer que o Banco “
requereu a desistência da penhora antes mesmo de ter ciência dos presentes embargos de terceiro
”.

Ora, o próprio Banco diz que formulou o pedido em 16/06/2014, um único dia antes da juntada aos autos do AR referente à carta de citação, e, convenhamos, conquanto a data da juntada seja o termo inicial da contagem do prazo para contestação (CPC, art. 231, II), é óbvio ululante que não é esta a data em que o citado toma ciência da existência da demanda e do teor de sua petição inicial.

Assim, ainda que o comportamento processual do Banco fosse relevante para fins de condenação aos honorários sucumbenciais nos casos de perda do objeto, tem-se que o pedido de desistência da penhora não ocorreu por mera liberalidade ou grande diligência do Banco para constatar a ilegalidade da constrição, mas decorreu do recebimento da carta de citação e conhecimento do teor da petição inicial dos embargos de terceiro.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios e o pedido de arbitramento por apreciação equitativa, anoto que a 2ª Seção do eg. STJ já decidiu que a norma do §8º do mencionado artigo de lei “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Frise-se, então, com bastante ênfase até mesmo para evitar futuras discussões infundadas em sede de Embargos Declaratórios, que a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, só pode ser feita em caráter absolutamente excepcional, o que não é o caso.

Seguindo a ordem de preferência já indicada no precedente acima, percebe-se que, não havendo condenação, superado o item I.

O item II, por sua vez, vincula-se ao proveito econômico obtido e subdivide-se no ponto “
a
” e no ponto “
b
”; primeiro, quando possível a mensuração do aludido proveito econômico, esse é o parâmetro a ser utilizado, e, em segundo lugar, se impossível referida mensuração, a fixação deve observar o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º, “
in fine
”).

No caso, tratando-se de extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, não é possível aferir o verdadeiro proveito econômico obtido, daí porque acertada a r. sentença ao arbitrar honorários advocatícios em valor variável entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, e, tendo o MM. Juiz fixado a verba no patamar mínimo, descabe qualquer pretensão de minoração desta.

E não se diga que os honorários devam ser reduzidos pela metade, porque igualmente inaplicável a regra do §4º do art. 90 do CPC, que versa apenas sobre sentenças proferidas “
com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido
”, e não foi esse o motivo da extinção do feito sem resolução do mérito.

Aliás, nos termos do art. 487, III, “
a
” e “
c
”, nas hipóteses de homologação de reconhecimento de procedência do pedido pelo réu ou renúncia à pretensão pelo autor, “
haverá resolução de mérito
”, o que, como visto, não ocorreu.

Assim, permanece infensa às críticas recursais a r. sentença, porque escorreita nos pontos em que reconhece que o Banco deu causa ao processo extinto sem resolução do mérito por perda do objeto e o condena aos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021